Tribunal: STF
Processo: HC 262862
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 1016694, do Superior Tribunal de Justiça.



    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, do Código Penal; e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03.



    3. A parte impetrante pede a revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia pela “medida cautelar de monitoramento eletrônico”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 258.454-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui designado redator p/ acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 259.182-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça, assim ementado:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. O STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. No caso, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias ordinárias demonstraram a imprescindibilidade da medida para a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, consistentes em homicídio qualificado por motivo fútil e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato impugnado:



    “No caso, consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia, os seguintes fundamentos (...):



    [...] A materialidade e os indícios de autoria são observados pelos depoimentos do condutor e das testemunhas, bem como pelo auto de prisão em flagrante, onde consta que as milícias obtiveram informações acerca da ocorrência do crime de homicídio na comunidade de Macaúbas de Cima, sendo que de imediato se deslocaram para o local, sendo constatada a veracidade dos fatos, sendo localizada a vítima, identificada como (...), que era caída ao solo em frente ao bar Jacobina de propriedade do autuado João. Que durante a coleta de informações, apurou-se que o autor do homicídio seria o próprio proprietário do bar, o Sr. João Nunes dos Santos, que, após efetuar os disparos, evadiu-se para uma propriedade rural próxima, denominada Fazenda Gaucha. Com apoio da viatura do supervisor de turno, foi realizado patrulhamento e adentramento à mencionada fazenda, logrando êxito na localização do autuado, o qual se encontrava em uma sede abandonada. Que em posse do senhor João, foi encontrada uma arma de fogo calibre .38, marca Taurus, nº de série 5132, contendo quatro munições intactas e duas deflagradas. Posteriormente, na residência do autor, foram localizadas 17 (dezessete) munições do mesmo calibre, fatos estes que indicam a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva por parte do autuado Nivaldo. Com relação à necessidade da prisão cautelar, verifica-se pela CAC e FAC juntadas nos autos, que o autuado não ostenta qualquer passamento policial, sendo tecnicamente primário. Por outro lado, verifica-se que a gravidade concreta do delito praticado, esta consubstanciada em tese, o autuado, desferido disparos de arma de fogo na vítima em decorrência de uma suposta discussão ocorrida no bar de propriedade do autuado, indicam que a prática do delito, a princípio, ocorreu por um motivo fútil. Fatos que revelam a periculosidade do autuado e o seu desrespeito por valores constitucionalmente consagrados, como o direito à vida, o que deve ser sopesado neste momento diante da necessidade de se garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva por parte do autuado (...).



    (...)



    Como se vê, a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada desta colenda Corte. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a imprescindibilidade da medida para a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, consistentes em homicídio qualificado por motivo fútil e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta.



    Os elementos indiciários apontam que o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima após uma suposta discussão ocorrida no interior de seu estabelecimento comercial, evadindo-se em seguida para a zona rural, onde foi localizado portando revólver calibre .38, com duas munições deflagradas e quatro intactas. Posteriormente, em diligência realizada em sua residência, foram apreendidas outras 17 munições. Tais circunstâncias deram ensejo à apuração também pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O conjunto fático descrito revela, assim, a elevada reprovabilidade da conduta e o risco ao meio social, justificando a prisão preventiva como medida indispensável para a garantia da ordem pública (...)” (grifos acrescidos).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator